Tribunal: TJPA
Processo: 0039551-97.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039551-97.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: JOSE LOURENCO DA COSTA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO EM 12% (DOZE PORCENTO). FILHO MAIOR DE IDADE. UNIVERSITÁRIO.
ARTS. 1694 E 1695 DO CC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia versa
sobre o aumento da prestação alimentícia arbitrada pelo Juízo de piso em favor do apelante em 12% (doze porcento) dos vencimentos do genitor apelado.

2. O dever de prestar alimentos ao filho maior de idade depende da demonstração da necessidade – vide art. 1.694 do CC.

3.
In casu,

a fixação da verba alimentícia representa valor que, conquanto não seja suficiente para suprir integralmente as necessidades do alimentando, mostra-se compatível com a situação financeira do alimentante, e
se amolda perfeitamente no binômio necessidade/possibilidade.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
JOÃO DA SILVA SIQUEIRA
objetivando a reforma
da sentença (id. 5612136) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família de Belém que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para determinar a fixação da pensão alimentícia para 12% (doze porcento) dos vencimentos do alimentante,

nos autos da presente Ação de Alimentos proposta em desfavor de
JOSÉ LOURENÇO DA COSTA SIQUEIRA
.

Em breve histórico, nas razões de id. 5612137, o Apelante alega necessidade da ajuda financeira de seu genitor, em razão das despesas que possui por cursar universidade em outra cidade, e ter um custo com transporte, alimentação, aluguel, energia elétrica, dentre outros, além das despesas com seu estudo em si, sendo que o apelado possui renda fixa, por ser servidor público estadual, e pode arcar com a porcentagem requerida de 20% (vinte porcento) de seus rendimentos. Destaca, ainda, que possui cegueira parcial e precisa de ajuda com tratamento de saúde.

Assim, pugna pela reforma da decisão combatida para a fixação da pensão alimentícia em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do apelado.

Distribuído o feito no Juízo
ad quem,
foi recebido tão somente em seu efeito devolutivo (id. 8675255).

Não houve a apresentação de contrarrazões, consoante certidão de id. 5612137 – Pág. 9.

Instado a se manifestar, o
Parquet
exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 9851529).

Conclusos, em tudo examinado.

É o relatório.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III - DA

ANÁLISE RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da elevação dos alimentos fixados ao apelado.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No entanto, c
om o alcance da maioridade, não há mais o dever de sustento decorrente do poder familiar, mas sim,
poderá perdurar a obrigação alimentar como resultado do parentesco
(art. 1694 do Código Civil), tornando-se essencial, nesse caso,
a comprovação da necessidade alegada, não havendo presunção, como ocorre com os filhos menores.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a pensão alimentícia é devida ao apelante, maior de idade, em razão da sua condição de universitário, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 791322 SP 2015/0247311-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2016)

Inquestionável,
in casu,
o parentesco existente entre o Apelante e a Apelado, conforme carteira de identidade acostada aos autos (id. 5612121 – pág. 1), comprovando a existência do vínculo familiar.

Assim, deve a fixação da prestação alimentícia respeitar o binômio necessidade/possibilidade, de modo que o seu arbitramento não se converta em gravame insuportável ao alimentante e nem em enriquecimento ilícito do alimentado.

Como bem ressaltou o douto Representante do Ministério Público (id. 9851529).

“
Da análise dos autos, apesar das alegações feitas pelo apelante acerca dos seus problemas de saúde, bem como do fato de ainda ser estudante, este não trouxe elementos probatórios suficientes para alterar o valor dos alimentos estipulados na sentença
.”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).

No mais, o apelado já presta alimentos a outro filho no importe de 8% (oito porcento) sobre seus rendimentos, e não houve comprovação documental de todas as despesas que o apelante afirmou possuir que justifique o aumento do percentual arbitrado na sentença.

Assim ensina Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acerca dos parâmetros da necessidade e da possibilidade na seara alimentícia:

“A necessidade (que é presumida em favor dos filhos menores, sob o poder familiar) decorre da ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante. Deve ser provada por quem pleiteia os alimentos e não se restringe à alimentação e saúde, envolvendo, por igual, a educação e a moradia, além do lazer e das atividades intelectuais.

De outro lado, a capacidade do devedor deve ser considerada a partir de seus reais e concretos rendimentos, podendo o juiz se valer, inclusive, da teoria da aparência. (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol. 6. 7ª Edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 733).”

Atento à necessidade da proporcionalidade, assim leciona Rolf Madaleno:

"em regra, quanto maior o nível econômico daquele que presta os alimentos, maior também será a quantia de alimentos a ser proporcionada, porque os alimentos devem ser compatíveis com a condição social dos figurantes da relação alimentar" (MADALENO, Rolf. Manual de Direito de Família. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 389).

Deste modo, insubsistentes as alegações do Apelante.

IV.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, em consonância com o parecer Ministerial, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE ILESA A R. SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 13/12/2023